Tribunal: TJSP
Processo: 2152875-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento do pedido de penhora de percentual da verba salarial do devedor. Pretensão à reforma. Admissibilidade. Embora possível a penhora de percentual de salário, na hipótese concreta observa-se que o salário mensal do agravante é inferior a quatro (04) salários mínimos. Prevalência do direito à subsistência do recorrente. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento do pedido de penhora de percentual da verba salarial do devedor. Pretensão à reforma. Admissibilidade. Embora possível a penhora de percentual de salário, na hipótese concreta observa-se que o salário mensal do agravante é inferior a quatro (04) salários mínimos. Prevalência do direito à subsistência do recorrente. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.